Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (AGRAVANTE), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (AGRAVADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA NA COMARCA DE SÃO PAULO-SP – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O FORO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE. APROXIMAÇÃO DO ESTADO-JUIZ À REALIDADE FÁTICA DO BEM – CONVENIÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS À AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interpretação do sistema processual é no sentido de que a vis attractiva do juízo recuperacional não é absoluta e inflexível, eis que subordina, propriamente, somente as ações de conhecimento e execuções propostas contra o falido por credores quirografários, hipótese na qual, não se enquadra o caso em exame.

Na ação de usucapião de bens imóveis, a opção pelo foro do local da coisa é a mais correta, para melhor desenvolvimento da relação processual, viabilizando que o juiz decida questões sobre o imóvel da forma mais próxima possível da realidade, com base no substrato fático observado no lugar em que ele se encontra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIDOMAR JOSE PALUDO e MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1000472-52.2022.8.11.0059, determinou a remessa dos autos para a Terceira Vara de Falência da Comarca de São Paulo – SP, sob o argumento da supremacia do juízo falimentar à situação do imóvel.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a Ação Reivindicatória, manejada em face da Agravada, tem por objeto imóvel rural devidamente registrado na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Fazendas Caraíba I e II, Matrícula 16.360, Área de 345,5390ha - Matrícula 16.360, Área de 796,0444ha).

Desse modo, requer a revisão da decisão agravada, para suspender a decisão agravada e, no mérito, reconhecer a competência da comarca de Porto Alegre do Norte- MT para julgar o feito.

O efeito suspensivo foi deferido.

A empresa agravada não foi localizada e, portanto, não houve contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, a expressa dicção do art. 47 do CPC, o qual consigna que “nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”, hipótese que encerra regra de competência funcional, absoluta, de forma que a ação de usucapião na qual os autores objetivam o reconhecimento do domínio, atributo de direito real, deverá ser julgada pelo juízo do foro em que se situar o imóvel.

Não obstante o próprio dispositivo, em sua parte final, ressalve a possibilidade de “o autor da demanda optar pelo foro de domicílio ou de eleição”, mas tal exceção restringe-se, apenas, às hipóteses de o litígio não versar “sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova”, casos que incidem invariavelmente no
forum rei sitae
-, e a ação de reivindicação, como referido, é afeta ao direito de propriedade, de forma a não se enquadrar na exceção pontual à regra geral.

Ademais, apesar de o imóvel estar na posse da Recuperanda\Agravada, a demanda não versa, propriamente, sobre direito falimentar capaz de ensejar a vis attractiva do foro universal e indivisível da falência, tratando-se, antes, de hipótese excepcional à regra da atração prevista no art. 76 da Lei n.11.101/05, porque incidente norma especializada própria da reivindicatória.

O cerne que orienta a escolha pelo
forum rei sitae
- e a razão pela qual essa regra de competência é absoluta e não relativa, tal como são, no geral, as normas de competência territorial -, é o de que o foro da situação do imóvel é, à exclusão de todos os demais, o mais conveniente e adequado para o desenvolvimento da relação processual, viabilizando o legislador que o juiz decida a sorte do imóvel de forma mais próxima possível da realidade, com base no substrato fático observado no lugar em que ele se encontra.

Dessa feita, a atividade probatória na ação de reivindicação requer, um certo grau de proximidade do Juiz à realidade conjuntural do imóvel, pois as características da demanda reclamam, no mais das vezes, a realização de audiências de justificação prévia e instrutória, além de inspeção judicial e de estudo pericial
in loco
, por perito nomeado pelo juízo, acompanhado ou não pelos litigantes e seus assistentes técnicos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a competência da comarca de Porto Alegre do Norte- MT para julgar a Ação Reivindicatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023